Tribunal: TJBA
Processo: 8106343-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8106343-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IAN PABLO DE MENEZES OLIVEIRA e outros Advogado(s): CLAUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE. REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Versam os presentes autos sobre recursos de Apelação Criminal simultâneos interpostos por HEBERT GABRIEL MERCES DA SILVA e IAN PABLO DE MENEZES OLIVEIRA, irresignados com a sentença condenatória de ID 57330119, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou os apelantes, a uma pena definitiva de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 08 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo art. 157, §2º, II, c/c art. 14 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas na modalidade tentada). 2. Em suas razões recursais, os Acusados suscitaram a preliminar de nulidade do reconhecimento por desrespeito ao procedimento previsto no art. 226, do CPP, pois a vítima não se submeteu a reconhecimento pessoal na delegacia, por receio de ser reconhecida pelos Acusados, bem como ausência de elementos quem comprovam a autoria, bem como pleitearam que seja afastada a majorante, arma de fogo e que seja aplicado regime aberto. 3. Em relação ao reconhecimento pessoal, o art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas. Entrementes, com a evolução social e tecnológica, passou-se a fazer uso de fotos e vídeos como formas de reconhecimento. 4. Cabe ressaltar que visando dirimir as hipóteses de equívoco no reconhecimento dos Acusados, seja pelo reconhecimento pessoal ou fotográfico, o CNJ editou a Resolução nº 484/22, estabelecendo diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais. 5. Volvendo olhares ao caso em espeque, no entanto, se vê que embora o rito do art. 226 do Código de Processo Penal não tenha sido seguido à risca, os réus foram abordados imediatamente no curso da tentativa de assalto e imobilizados pela população, segundo os depoimentos, e ali foram mantidos até que a ronda policial os localizou. 6. Nessa esteira, rememore-se a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de standards, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que se tratam de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente. 7. Não tendo-se demonstrado o descumprimento do art. 226/CPP, afasta-se, de plano, a alegada nulidade processual. 8. Malgrado os Acusados neguem a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante dos fólios é que restam configuradas a materialidade e a autoria da tentativa de roubo, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos. 9. De proêmio, relembre-se que, conforme pormenorizadamente detalhado quando da análise de preliminar suscitada nas razões recursais, a tese de nulidade do reconhecimento constante do presente processo restou afastada, reconhecendo-se a sua validade como meio de prova, de forma que, partindo-se dessa premissa, passa-se ao exame das demais matérias controvertidas. 10. Chama-se atenção para o fato de que o depoimento em referência, bem como o reconhecimento dos Acusados, realizara-se no mesmo dia da ocorrência do fato delituoso, portanto bastante contemporâneo ao crime, e que dentre a tentativa de assalto e a chegada dos policiais, não houve lapso de tempo onde os Acusados estiveram fora do campo da Vítima ou da comunidade que lhe socorreu ao render e desarmar os Apelantes. 11. Estudando de maneira cuidadosa o caderno processual, não há como conceber a tese de absolvição levantada pelos Réus com fundamento em negativa de autoria, porquanto a sentença foi proferida fundamentando-se nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. 12. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida, o que não é o caso dos autos. 13. Em relação ao pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, também não assiste razão à Defesa, pois ausentes os requisitos legais, haja vista tratar-se de condenação por tentativa de crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal). 14. No que concerne ao pedido de afastamento da majorante, da aplicação do regime aberto e aplicação da pena base no mínimo legal, tais pleitos não prosperam visto que já foram analisados e deferidos em primeiro grau. 15. Parecer Ministerial pelo Não Provimento dos recursos. 16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8106343-31.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes HEBERT GABRIEL MERCES DA SILVA e IAN PABLO DE MENEZES OLIVEIRA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça